Tribunal: TJDFT
Processo: 0716199-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Processo : 0716199-84.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de decisão (ids. 153299921 e 156695706 dos autos originários n. 0702809-90.2023.8.07.0018), que, em ação reivindicatória, indeferiu a tutela de urgência pretendida, bem como a substituição do polo passivo em emenda à inicial. Eis o teor da decisão agravada: Mister registrar que os presentes autos se cuidam de ação ordinária ajuizada pela TERRACAP em desfavor da PLANEC PLANEJAMENTO EDUCACIONAL DE CURSOS LTDA – EPP, com pedido de tutela de urgência consistente em imissão na posse, sendo certo que o pedido de mérito é a confirmação da tutela, estando aí presumidos os limites objetivos e subjetivos da causa. Imperioso, ainda, anotar que, estando presentes os requisitos para recebimento da inicial, a tutela de urgência foi apreciada, momento em que restou indeferida, e foi determinada a citação da parte ré. Após isso, sem nenhuma determinação de regularização ou retificação quanto à legitimidade, sobreveio apresentação de nova inicial, como novo pedido de tutela de urgência, sob as vestes de emenda à inicial. Com base nessas premissas, a autora foi intimada a esclarecer o porquê de, surpreendentemente, ter apresentado a nova petição inicial e documentos no id. 153199930, vez que se referem a pessoa jurídica de direito privado distinta daquela eleita por si para figurar no polo passivo da ação. Intimada, a TERRACAP afirmou que a emenda à petição inicial desta ação reivindicatória foi apresentada com fulcro nos princípios da celeridade e economia processual, considerando que sequer houve a expedição de mandado citatório em nome do anterior réu, e que sobreveio informação de quem efetivamente ocupa o imóvel: Mãe-Maietica Administradora Educacional – EPP ( Colégio Origem). Acresceu que o novo pedido e os documentos foram juntados a fim de subsidiar a evidência do perigo da demora, em especial por se estar diante de imóvel inserido em processo licitatório, com proposta apresentada. Requereu o deferimento liminar. Pois bem. Em que pese a argumentação tecida pela parte autora, seu requerimento não pode ser deferido. Não obstante haja a possibilidade de aditamento ou alteração dos pedidos, a situação dos autos não se amolda à autorização legal, uma vez que se trata de uma outra demanda com outro réu. Conforme já consignado na decisão de id. 156473669, a emenda e os documentos se referem a parte ré distinta e deve ser objeto de distribuição de ação autônoma. Uma vez que o pedido se trata de uma demanda nova, direcionada a terceira pessoa, e que a inicial em desfavor de PLANEC PLANEJAMENTO EDUCACIONAL DE CURSOS LTDA - EPP já foi recebida, tendo sido INDEFERIDO o pedido de tutela de urgência na decisão de id. 153299921, bem como expedido mandado citatório aos 23.03.2023, INDEFIRO a substituição do polo passivo, devendo a parte autora proceder à distribuição de ação própria. Caso advenha pedido de desistência, conclusos para sentença terminativa. Em contrário, aguarde-se o prazo reservado à defesa. O agravante defende a substituição do polo passivo. Relata que, após o indeferimento da tutela de urgência, tomou conhecimento de que a área objeto da demanda reivindicatória não estaria ocupada pela agravada, e sim por terceiro (Mãe-Maietica Administradora Educacional – EPP). Assevera, que “não haveria como aguardar o exame em sede de futura contestação, se sabido e certificado em outros autos que não se estaria diante de irregular ocupante, mas sim, daquele que ora se pretende ver substituído”. Requer o efeito suspensivo para determinar a não expedição do mandado de citação em face da agravada. No mérito, pede a reforma das decisões agravadas, com vistas a autorizar a “substituição do polo passivo da ação originária, bem como conceder a liminar de imissão da posse, por se estar diante de imóvel público irregularmente ocupado”. Decido. Admito o agravo de instrumento, na forma do Tema 988 do STJ (polo passivo) e do art. 1.015, inc. I, do CPC (imissão de posse em ação reivindicatória). O agravante quer a alteração do polo passivo, tendo em vista que o imóvel objeto da ação reivindicatória encontra-se ocupado por terceiro, que não a ré. Neste ponto, o recurso trata de questão que precisa ser analisada desde logo, para evitar o prejuízo de a demanda prosseguir contra a pessoa inicialmente indicada para o polo passivo, acarretando eventual análise desnecessária de defesa e ônus às partes, inclusive honorários. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, vislumbro em parte a os requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. A citação válida, no sistema processual, torna litigiosa a coisa, induz a litispendência e constitui em mora o devedor. Além desses, outros efeitos lhe seguem, como a vedação à adição ou alteração do pedido e da causa de pedir sem o consentimento do réu (art. 329, I, CPC), a vedação à sucessão das partes, salvo nos casos permitidos em lei (art. 108, CPC) e a fixação do estado da lide. O art. 108 do CPC condiciona a sucessão de partes à previsão em lei, com o objetivo de se assegurar a denominada estabilização subjetiva do processo. No escólio da doutrina, destaca-se que “A sucessão voluntária do demandante está vedada da citação válida ao trânsito em julgado (analogicamente, art. 329, I, CPC). O mesmo se diga quanto ao demandado” (Código de processo civil comentado [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 7. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021). Logo, em não sendo realizada a citação, mostra-se viável que se proceda à sucessão. Nesse sentido, orienta o aresto do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À INICIAL. CORREÇÃO DO POLO PASSIVO ANTES DA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Até a citação, a parte autora pode emendar a inicial, com a correção do polo passivo, em razão de não ter ocorrido a estabilização do processo. Inteligência dos arts. 264 e 294 do CPC" (REsp 1386220/PB, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/09/2013, DJe 12/09/2013). Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do STJ, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido l (STJ, 3.a Turma, AgInt no AREsp 1.091.600/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 15.09.2017). Na espécie, o agravante afirma a ilegitimidade passiva da ré, ora agravada, ao consignar que “a ocupante o imóvel é MAE MAIEUTICA ADMINISTRATDORA EDUCACIONAL DE CURSOS LTDA EPP (NOME FANTASIA: COLÉGIO OLIMPO)”. Portanto, não concretizada a citação da ré PLANEC (id. 157495507 na origem), impõe-se a suspensão do mandado citatório, mormente para impedir o seu ingresso desnecessário no processo, evitando a análise de defesa e as consequências daí advindas (v.g. honorários advocatícios). Prosseguindo, quanto à análise da tutela de urgência para imissão na posse do imóvel, não vislumbro os requisitos necessários ao seu deferimento. A ação reivindicatória não se confunde com as ações possessórias. Daquelas difere, porque é fundada no jus possidendi, e não no jus possessionis. Também não se confunde com a ação de imissão de posse, uma vez que não interessa, à ação reivindicatória, a existência de prévia relação jurídica entre as partes. Trata-se, em verdade, de ação petitória, sendo despicienda a análise da qualidade da posse de terceiro, uma vez que a sua proteção decorre do direito de propriedade. A matriz normativa da ação reivindicatória, decorrente do direito de sequela, é o art. 1.228 do Código Civil, segundo o qual o proprietário tem direito de reaver a coisa do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Nesse contexto, conforme ensinamento da doutrina, na ação reivindicatória, “O proprietário que não possui a coisa tem o direito de reivindicá-la daquele que a possui de forma injusta. A tutela reivindicatória tem cabimento especialmente quando a coisa, após a transferência da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis, está na posse injusta de terceiro” (Código de processo civil comentado [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 7. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021). A despeito de probabilidade de provimento do recurso, em decorrência da prova do domínio (id. 156452411 dos autos na origem), bem como sua ocupação por terceiro, não constato o periculum in mora. No momento, não é suficiente a alegação de que o imóvel está irregularmente ocupado para o ingresso do agravante no bem. Em verdade, o cenário fático evidencia o periculim in mora reverso, dado que o imóvel está ocupado com construção e efetivação de uma escola infantil – id. 156452412 na origem). Na visão da doutrina, “o periculum in mora inverso nada mais é do que a verificação da possibilidade de o deferimento da liminar causar mais dano à parte requerida do que visa evitar a requerente; [...] nenhum magistrado deferirá uma medida initio litis se averiguar que os efeitos de sua concessão poderão causar danos nefastos e deveras mais violentos do que visa evitar” (CARPENA, Márcio Louzada. Aspectos fundamentais das medidas liminares no processo cautelar. Academia Brasileira de Direito Processual Civil). Destarte, não obstante o domínio da coisa, a concessão da liminar pretendida possui o risco de causar maiores danos a grupo considerável de crianças e adolescentes, violando o dever constitucional do Estado na proteção integral infanto juvenil (art. 227 da CF). Ante o exposto, defiro em parte o pedido liminar, somente para suspender o mandado citatório de PLANEC Planejamento Educacional de Cursos LTDA. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator